Tribunal: TJSP
Processo: 0034805-68.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ção de aposentadoria - Relação jurídica não-tributária - Retorno dos autos apenas para reexame do cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) - Adequação em face do julgamento, pelo C. STJ, tema 905, do REsp no 1.492.221/PR e RESP no 1.495.146/MG e pelo E. STF do RE no 870.947/SE - Sintonia com o definido pelo E. STF, no tema 810, RE 870947 - DECISÃO RETRATADA para retificar a solução do recurso, com provimento em parte do apelo, e, assim, determinar que, no cômputo dos juros de mora, aplicam-se, a partir da vigência da Lei no 11.960/09, os índices da caderneta de poupança, e, para correção monetária, o IPCA-E, com realinhamento do dispositivo do julgado e dos ônus econômicos do processo.
(TJSP; Apelação Cível 0034805-68.2010.8.26.0053; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 11/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Vicente de Abreu Amadei

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

11/03/2020

Ementa:

APELAÇÃO - Recurso Especial - Juízo de retratação – Embargos à execução – Ação de complementação de aposentadoria - Relação jurídica não-tributária - Retorno dos autos apenas para reexame do cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) - Adequação em face do julgamento, pelo C. STJ, tema 905, do REsp no 1.492.221/PR e RESP no 1.495.146/MG e pelo E. STF do RE no 870.947/SE - Sintonia com

Ementa:

APELAÇÃO - Recurso Especial - Juízo de retratação – Embargos à execução – Ação de complementação de aposentadoria - Relação jurídica não-tributária - Retorno dos autos apenas para reexame do cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) - Adequação em face do julgamento, pelo C. STJ, tema 905, do REsp no 1.492.221/PR e RESP no 1.495.146/MG e pelo E. STF do RE no 870.947/SE - Sintonia com o definido pelo E. STF, no tema 810, RE 870947 - DECISÃO RETRATADA para retificar a solução do recurso, com provimento em parte do apelo, e, assim, determinar que, no cômputo dos juros de mora, aplicam-se, a partir da vigência da Lei no 11.960/09, os índices da caderneta de poupança, e, para correção monetária, o IPCA-E, com realinhamento do dispositivo do julgado e dos ônus econômicos do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000176827
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0034805-68.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIXA
BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO CBPM, são
apelados ANA MARIA SILVEIRA SANTOS (E OUTROS(AS)), APARECIDA AGUIAR
DA SILVA CRUZ, APARECIDA PIEDADE TOFFOLI DA MOTA, BENEDITA
IOLANDA NODESTO BAPTISTA, CLEUZA DE ARAUJO GOMES, CLEIDE MARIA
JOIA DA SILVA, CLAUDIA REGINA ROCHA, CARMEN DEIA MEDEIROS
BARBOSA, DIVA PINTO CAETANO SOUZA, DENISE APARECIDA JOIA DA
SILVA, ELAINE CRISTIANE DA CRUZ, EUNICE DA SILVA, IVONE MACHADO
ARANTES,
JURACY
DELLA
VIOLLA
PEIXOTO,
KARINA
GONÇALVES
GUIMARAES, LEANDRA DIVINA LUIZ FLORENCIO, MARINICE DE ANDRADE,
MARIA ELIDE BARBOSA, MARIA DE FATIMA BATISTA NEVES BUENO, MARIA
JOSE DE MEDEIROS BARBOSA, MARTA GONÇALVES DA SILVA GUIMARAES,
MARIA DA SOLEDADE DOS SANTOS MISTRON, MARIA APARECIDA DAS
GRAÇAS MOLICA, MARIA SILVEIRA LEITE, MARIA APARECIDA BAPTISTA,
MARIA DAS GRAÇAS BRETHERICK DA SILVA, NAIR TEIXEIRA DE CAMARGO,
NOEMIA GUARNIERI, RUTH GOULART e THEREZA ANTONIA DOS SANTOS
FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a retratação V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e DANILO PANIZZA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0034805-68.2010.8.26.0053 -Voto no 20.174
2
VOTO No 20.174
APELAÇÃO No 0034805-68.2010.8.26.0053
APELANTE: Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São
Paulo.
APELADOS: Ana Maria Silveira Santos e outros.
APELAÇÃO - Recurso Especial - Juízo de retratação

Embargos à execução
Ação de complementação de
aposentadoria - Relação jurídica não-tributária - Retorno
dos autos apenas para reexame do cômputo dos
acréscimos (correção monetária e juros) - Adequação em
face do julgamento, pelo C. STJ, tema 905, do REsp no
1.492.221/PR e RESP no 1.495.146/MG e pelo E. STF do
RE no 870.947/SE - Sintonia com o definido pelo E. STF,
no tema 810, RE 870947 - DECISÃO RETRATADA para
retificar a solução do recurso, com provimento em parte
do apelo, e, assim, determinar que, no cômputo dos
juros de mora, aplicam-se, a partir da vigência da Lei no
11.960/09, os índices da caderneta de poupança, e, para
correção monetária, o IPCA-E, com realinhamento do
dispositivo do julgado e dos ônus econômicos do
processo.
Trata-se de recurso especial interposto pela Caixa Beneficente
da Polícia Militar do Estado de São Paulo, contra o julgado da apelação
(fls. 179/183), em v. acórdão de minha relatoria, com resultado de
desprovimento do recurso voluntário da CBPM, que retorna à Mesa desta
1a Câmara de Direito Público, para adequação ao tema 905, do C. STJ,
fixado no julgamento do REsp 1.492.221/PR, por determinação da
Presidência da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça (fls.
229/232).
É o relatório, em acréscimo aos anteriores.
Trata-se de embargos à execução de título judicial referente à
ação de complementação de aposentadoria, com discussão ora centrada
apenas na aplicação, ou não, da Lei no 11.960/2009, para o cálculo da
correção monetária e dos juros de mora, observando-se que o ponto
reaberto para reexame do julgado em readequação é circunscrito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0034805-68.2010.8.26.0053 -Voto no 20.174
3
aplicação da Lei no 11.960/09, no cálculo dos juros de mora e da correção
monetária, que, no julgamento anterior, determinou que a incidência dos
juros devesse ser de acordo com a o art. 1o-F da Lei no 9.494/97.
E, assim, é o caso de adequação, ante a definição pelo C. STJ, no
tema 905, e pelo E. STF, no tema 810.
De fato, forçosa a adequação ao entendimento já assentado pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905,
DJe de 30/10/2019, e pelo Supremo Tribunal de Federal no RE no
870.947/SE, Tema no 810, DJe de 22/09/2017, para modificar a r.
decisão prolatada em sede de apelação, que, a rigor, não está sintonizada
com o entendimento dos Tribunais Superiores, em relação à forma de
cálculo dos acréscimos, que se tem entendido de aplicabilidade oficial por
regramento de ordem pública, abstração à coisa julgada do feito cognitivo.
Definido pelo E. STJ o tema 905 (case REsp 1.492.221/PR,
1.495.146/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques), em sintonia com o definido
pelo E. STF, no tema 810 (RE 870947), acerca da constitucionalidade e
validade da correção monetária e dos juros de mora, conforme previsto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
com a fixação das seguintes teses:
(i) quanto aos juros de mora: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997,
com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0034805-68.2010.8.26.0053 -Voto no 20.174
4
(ii) quando à correção monetária: “O artigo 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins
a que se destina.”
Assim, sintonizando o presente caso (referente a débito não oriundo de
relação jurídico-tributária) com essas teses, impõe-se determinar, para os
juros de mora, a necessidade de aplicação dos índices da caderneta de
poupança, nos termos da Lei no 11.960/09 (a partir de sua vigência), e,
quanto à correção monetária, a aplicação do IPCA-E, que, ante a
inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09, neste ponto, tem sido
considerado o mais adequado para recompor as perdas decorrentes da
inflação, conforme a orientação jurisprudencial.
Outrossim, para a aplicação das referidas teses, nem o STF (tema
810) nem o STJ (tema 905) apontaram modulação alguma de seus efeitos,
não se admitindo migrar para esse campo os efeitos da modulação das
ADIs 4.357 e 4.425: a) a uma, porque modulação de efeitos é, no sistema,
exceção, e, por isso, quando não é expressamente apontada pelo órgão
que fixa a tese jurídica, não é viável sua marcação; b) a duas, porque, em
sede de exceção, é vedada a aplicação analógica e a interpretação
extensiva; c) a três, porque, da leitura de todos os julgados correlatos
(especialmente naquele relativo ao Tema 810 do STF), fica clara a intenção dos
julgadores em não apontar modulação alguma de efeitos às teses relativas
aos tais temas, a revelar que, de fato, não deve haver modulação alguma;
d) a quatro, porque os pressupostos fenomenológicos de suporte das ADIs
4.357 e 4.425 são específicos (tributários e relativos aos pagamentos de precatórios
e de RPV) e, portanto, não equiparáveis aos que informam as teses
atreladas aos temas 810 do STF e 905 do STJ, nada justificando, assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0034805-68.2010.8.26.0053 -Voto no 20.174
5
invocar o princípio de isonomia, de identidade de razão jurídica, de
uniformidade jurisprudencial ou de segurança jurídica.
Logo, é o caso de modificar o julgado referente ao v. acórdão,
alterando o resultado do recurso de apelação com realinhamento do
dispositivo do julgado e, assim, em retratação, julgar procedente em parte
os embargos e retificar a forma de cálculo dos acréscimos, para constar
que os juros de mora devem ser calculados conforme os índices da
caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09 (a partir de sua
vigência), e a correção monetária, conforme o IPCA-E. Tudo por fim, com
realinhamento dos encargos econômicos do processo, para, ante a
sucumbência parcial, determinar que cada parte arque com a metade das
despesas processuais e com a verba honorária de seu patrono (inaplicável o
novo CPC, ante a data em que foi proferida a r. sentença recorrida).
Ademais, oportuno registrar que não há necessidade de se
aguardar o trânsito em julgado, quer da tese fixada pelo C. STJ (tema 905),
quer da tese fixada pelo E. STF (tema 810), que são harmônicas e as quais
se deve observância imediata, conforme firme direção do E. STF, que
aponta, em caso de tese vinculante, com eficácia erga omnes, de decisão
de inconstitucionalidade ou de precedente firmado pelo Plenário dessa
Corte, para a necessidade de sua aplicação a partir da publicação da ata
de julgamento, e não da publicação do acórdão, a indicar ser despiciendo
aguardar o referido trânsito em julgado (cf. Rcl no 3.632 AgR/AM, rel. Min. Eros
Grau; ARE no 930.647 Agr/PR, rel. Min. Roberto Barroso; RE no 781214 AgR/Sp e
612.375 AgR/DF, ambos rel. Min. Dias Toffoli). E, por fim, consta que já foram
julgados os Embargos de Declaração, sem modulação alguma, no feito
atrelado ao tema 810 do E. STF, caindo por terra a decisão anterior de
suspensão do Min. Luiz Fux.
Com isso, então, o recurso de apelação deve ter o resultado
alterado para provimento parcial, e, daí, os ônus econômicos do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0034805-68.2010.8.26.0053 -Voto no 20.174
6
devem ser realinhados, anotada a não aplicação do novo CPC para o caso.
Logo, cada parte arcará com 50% das despesas processuais e com a verba
honorária de seu patrono.
Pelo exposto, ACOLHE-SE A RETRATAÇÃO para constar o
provimento parcial do apelo, com a nota de retificação na forma do cálculo
dos acréscimos, e, assim, constar a procedência parcial dos embargos à
execução, destacando-se, no cômputo dos juros de mora, a aplicação da
Lei no 11.960/09 (índices da caderneta de poupança), a partir de sua vigência,
e, quanto à correção monetária, o IPCA-E, realinhando-se também os
ônus econômicos do processo, nos termos retro.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator